Tribunal: STF
Processo: Ext 512
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-19
Data de publicação: 1990-09-19

Ementa:
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - AUTORIA - OPORTUNIDADE.
APOSENTADO  O  RELATOR,  CUMPRE AO MINISTRO QUE PRIMEIRO O ACOMPANHOU
REDIGIR  O  ACÓRDÃO,  ISTO  RELATIVAMENTE  A  JULGAMENTO CONCLUIDO EM
DATA  ANTERIOR  A  ABERTURA  DA  VAGA - ALINEA  "B " DO  INCISO IV DO
ARTIGO  38  DO  REGIMENTO  INTERNO  DO  SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL.
REDAÇÃO  LEVADA  A  EFEITO  EM  25  DE  MARCO  DE  1995,  EM  FACE DO
RECEBIMENTO DOS AUTOS SOMENTE NO DIA ANTERIOR.
          EXTRADIÇÃO - DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTENTE
O OBICE ARTICULADO NA DEFESA A ATENDIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS,
IMPÕE-SE O DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.